Tribunal: TJMT
Processo: 1021518-75.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021518-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Reintegração, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[EMANUELLE FREIRE ALVES DAVI - CPF: 046.167.551-08 (ADVOGADO), FRANCIS MAURO PEDROSO - CPF: 474.364.411-91 (AGRAVANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO POR PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. LITISPENDÊNCIA ENTRE AÇÃO ANULATÓRIA E MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu a litispendência e extinguiu mandado de segurança impetrado em face do Ato n.° 941/2025, pelo qual se formalizou sua demissão do cargo público de Analista de Desenvolvimento Econômico e Social, após conclusão do PAD n.º 003/2019/SESP. A parte impetrante alegou nulidades no procedimento administrativo e pleiteava a suspensão dos efeitos do ato demissional até o trânsito em julgado de ação anulatória previamente ajuizada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há litispendência entre o mandado de segurança e a ação anulatória proposta anteriormente, diante da alegação da agravante de que os pedidos e as causas de pedir seriam distintos.

III. Razões de decidir

3. O Código de Processo Civil, em seu art. 337, §§ 1º a 3º, estabelece que há litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada e ainda em curso, desde que presentes a identidade de partes, causa de pedir e pedido.

4. A análise das petições iniciais e documentos de ambas as ações revela identidade entre os elementos essenciais: partes, causa de pedir (nulidades no PAD 003/2019/SESP) e pedido, configurando a chamada tríplice identidade.

5. A diferença na forma de impugnação (ação anulatória vs. mandado de segurança) não descaracteriza a litispendência, pois ambas as demandas têm por finalidade anular o mesmo procedimento administrativo disciplinar e, por consequência, invalidar a penalidade aplicada.

6. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT reconhece a possibilidade de litispendência entre mandado de segurança e ação anulatória, desde que haja identidade de objeto jurídico, ainda que com fundamentações jurídicas distintas.

7. O pedido liminar de suspensão dos efeitos do ato demissional, formulado no mandado de segurança, constitui desdobramento lógico do pedido principal já deduzido na ação anulatória, reforçando a ausência de autonomia jurídica entre as ações.

8. A tentativa de fracionamento da controvérsia por meio da impetração de mandado de segurança após a propositura da ação anulatória configura duplicidade indevida de demandas, contrariando os princípios da unicidade da jurisdição, economia processual e boa-fé objetiva.

9. Ausência de fatos novos ou fundamentos jurídicos relevantes capazes de infirmar a decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: "1. Configura-se a litispendência quando há identidade de partes, causa de pedir e pedido entre ação anulatória e mandado de segurança, ainda que haja distinção nos fundamentos jurídicos invocados. 2. A duplicação de demandas com base na diferenciação entre o ato punitivo e o procedimento que o originou não afasta a litispendência quando ambas visam, em essência, à anulação da penalidade aplicada. 3. A extinção do mandado de segurança por litispendência preserva a racionalidade do sistema processual, evitando decisões contraditórias e promovendo segurança jurídica".

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 337, §§ 1º a 3º; CF, art. 93, IX; Lei n.° 12.016/09, art. 6º, § 5º; LC/MT nº 04/90, art. 175, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no MS 28795/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 05.10.2023; STJ, MS 28209/DF, Primeira Seção, DJe 07.03.2023; STJ, EDcl no MS 21315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, DJe 15.06.2016; TJMT, Ap. Cível 1008175-28.2024.8.11.0006, Rel.ª Des.ª Helena Maria Bezerra Ramos, j. 25.02.2025; TJMT, Ap. Cível 0000017-82.2016.8.11.0005, Rel.ª Des.ª Antônia Siqueira Gonçalves, j. 09.05.2017; TRF4, AC 5061663-81.2022.4.04.7100, Rel. Des. Ladimiro Dors Filho, j. 19.11.2024.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
AGRAVO INTERNO
”, interposto por FRANCIS MAURO PEDROSO, contra a decisão monocrática proferida nos autos do Mandado de Segurança n.° 1021518-75.2025.811.0000, que reconheceu a litispendência e julgou extinto o processo, nos seguintes termos (ID. 297003883):

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
“
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
”,
impetrado por FRANCIS MAURO PEDROSO, contra ato apontado como coator do GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO.

A parte impetrante aduz, em breve síntese, que foi exonerada do cargo público de Analista de Desenvolvimento Econômico e Social, no âmbito da Polícia Militar, após decisão proferida no Processo Administrativo Disciplinar n.° 003/2019/SESP, ratificada pelo Ato n.° 941/2025, de 12.05.2025, o qual, segundo afirma, possui diversas nulidades.

Dentre as irregularidades do PAD em questão, a parte impetrante assevera a ausência de resposta ao pedido de licença para atividade política, ausência de intimação e habilitação do advogado substabelecido, o que ocasionou cerceamento de defesa, demora excessiva para a conclusão do procedimento, inexistência de
animus abandonandi
e o descumprimento do artigo 175, § 1, da Lei Complementar n.° 04/90, que garante ao servidor o direito de responder ao procedimento em atividade e sem prejuízo da remuneração.

Sustenta a urgência da medida pleiteada em razão da perda de sua única fonte de renda, da existência de dependente com necessidades especiais (que veio a óbito), e da iminência da perda de sua residência por inadimplemento.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte impetrante, dentre outras alegações e providências, requer (ID. 296680369):

“A concessão da tutela de urgência em sede de liminar,
initio litis, inaudita altera pars
, nos termos do inciso III, do art. 7º da Lei Federal n. 12.016/2009 a fim de suspender os efeitos do Ato n. 941/2025, publicado no Diário Oficial n. 28.987 de 13.05.2025, p. 46 determinando a reintegração do Impetrante no cargo de Analista de Desenvolvimento Econômico e Social, para que possa se defender trabalhando e respondendo o procedimento administrativo disciplinar recebendo os seus proventos sob pena de multa diária a ser estabelecida por esse juízo;

Seja notificada a autoridade Impetrada para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que julgar necessárias;

Seja dada ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial, com respectivos documentos, para que, querendo, ingresse no feito na forma do artigo 7º, II da lei 12.016/2009;

Após as informações prestadas pela autoridade Impetrada, ou sem elas, a remessa dos autos ao ilustre Promotor de Justiça, para fins de apresentar parecer ministerial;

No
meritum
causae, que seja julgado totalmente procedente o presente Mandado de Segurança, para confirmar a liminar concedida determinando a suspensão dos efeitos do Ato n. 941/2025, publicado no Diário Oficial n. 28.987 de 13.05.2025, p. 46 determinando a reintegração do Impetrante no cargo de Analista de Desenvolvimento Econômico e Social até o trânsito em julgado da Ação Declaratória de Ato Administrativo com Pedido de Liminar, em trâmite pela Quarta Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, sob o n.
1048531-57.2024.8.11.0041
”.

É o relato do necessário.

DECIDO.

De proêmio, impõe-se o exame de questão de ordem pública, passível de apreciação de ofício, que impede o conhecimento da presente impetração, qual seja, a litispendência, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

Com efeito, de acordo com o artigo 337, do CPC, haverá litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada e que se encontra em curso,
in verbis
:

“Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

I - inexistência ou nulidade da citação;

II - incompetência absoluta e relativa;

III - incorreção do valor da causa;

IV - inépcia da petição inicial;

V - perempção;

VI - litispendência;

VII - coisa julgada;

VIII - conexão;

IX - incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização;

X - convenção de arbitragem;

XI - ausência de legitimidade ou de interesse processual;

XII - falta de caução ou de outra prestação que a lei exige como preliminar;

XIII - indevida concessão do benefício de gratuidade de justiça.

§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso.

§ 4º Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.

§ 5º Excetuadas a convenção de arbitragem e a incompetência relativa, o juiz conhecerá de ofício das matérias enumeradas neste artigo”.

Comentando referido dispositivo, Manoel Caetano Ferreira Filho, na obra coordenada por José Sebastião Fagundes Cunha, leciona que “a ação é identificada por três elementos: partes, causa de pedir e pedido. Duas ou mais ações são idênticas quando têm os três elementos em comum (§ 2°). São conexas se tiverem a mesma causa de pedir ou o mesmo pedido (art. 55 do CPC/2015). A litispendência e a coisa julgada supõem que e trate da mesma ação (identidade dos três elementos), sendo a diferença entre elas meramente temporal: ocorre litispendência quando se propõe ação já anteriormente proposta e cuja pretensão encontra-se ainda pendente de julgamento (§ 3°); verifica-se a coisa julgada quando se propõe ação anteriormente proposta, as cuja pretensão já foi resolvida por decisão transitada em julgado, quer dizer, da qual não caiba mais recurso (§ 4°, e art. 502 do CPC/2015)” (CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p.600/601).

Nos dizeres de Daniel Amorim Assumpção Neves, “haverá litispendência quando dois ou mais processos idênticos existirem concomitantemente, caracterizando-se pela identidade pela verificação no caso concreto da tríplice identidade – mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: JusPodivm, 2016. pág. 586).

Referido instituto tem por objeto garantir a segurança jurídica, de modo a evitar a perpetuação de conflitos de interesse, bem como impedir que a parte promova duas demandas visando ao mesmo resultado, coibindo-se, assim, que sejam proferidas decisões judiciais conflitantes.

Assim, como se vê, para configurar a litispendência, as lides devem comungar das mesmas partes, mesma causa de pedir, mesmo pedido, denominada de tríplice identidade, além de estarem em curso simultaneamente.

Na hipótese, verifica-se do processado que tramita perante a 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, sob o n.° 1048531-57.2024.811.0041, a ação declaratória de nulidade de ato administrativo com pedido de tutela de urgência, ajuizada pela parte impetrante, tendo como objeto o mesmo ato demissionário e a regularidade do procedimento administrativo disciplinar, versando sobre as mesmas alegações de ilegalidade.

O objeto de ambas as demandas (anulação do PAD, com reintegração ao cargo) é idêntico. Os fundamentos jurídicos são os mesmos: nulidade do procedimento por cerceamento de defesa, ausência de
animus abandonandi
, omissão da Administração quanto a requerimentos administrativos e desproporcionalidade da penalidade. Inclusive, nesta impetração, há expressa menção à pendência do processo anulatório, com pedido para que se mantenha a suspensão dos efeitos da demissão “até o trânsito em julgado daquela demanda”.

A análise do pedido, da causa de pedir e das partes demonstra, com clareza, a existência de tríplice identidade exigida para o reconhecimento da litispendência, ainda que se trate, no caso dos autos, de ação mandamental.

A propósito, assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR. DEMISSÃO. MANDADO DE SEGURANÇA E AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. LITISPENDÊNCIA. IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. ART. 485, V, DO CPC/2015. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. O recurso foi interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão de minha lavra que julgou extinto o mandado de segurança ante o reconhecimento da existência de litispendência. 3. Nos termos do art. art. 337, §§ 1º e 3º, do CPC/2015, a existência de ação anterior com as mesmas partes, causa de pedir e pedido, induz a litispendência, impondo-se, neste caso, a extinção do feito sem resolução de mérito (art. 485, V, do CPC/2015). Precedentes. 4. No caso, a União, às fls. 1 .641-1.726, juntou a íntegra da inicial da "ação anulatória de processo administrativo disciplinar, com pedido de tutela de urgência", que tramita na 22ª Vara Federal Cível da SJDF, onde o autor argumenta que "o processo administrativo disciplinar originário está eivado de diversas nulidades". 5. Dessa forma, embora se argumente no presente feito a "inexistência de litispendência e a desproporcionalidade da punição aplicada", o fato é que, em ambos os feitos, sob a mesma tese, ou seja, de que "o processo administrativo disciplinar originário está eivado de diversas nulidades", o impetrante objetiva o mesmo propósito: i) "declarar a nulidade do PAD; ii)"anular o ato administrativo impugnado, a saber, decisão do Ministro do Meio Ambiente que condenou o requerente"; e iii)"determinar a reintegração de José Roberto em seu cargo público, nos termos do art . 28 da Lei nº 8.112/1990". Configurada, portanto, a tramitação de demandas que perseguem idêntico resultado. 6. Agravo interno não provido”.

(STJ - AgInt no MS: 28795 DF 2022/0236253-5, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/10/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 05/10/2023)

No mesmo sentido:

“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – LITISPENDÊNCIA – OCORRÊNCIA – IDENTIDADE JURÍDICA – MANIFESTA – SENTENÇA MANTIDA – DESPROVIMENTO. Em vista de as ações de mandado de mandado de segurança e a anulatória visarem o mesmo resultado, é manifesta a existência de identidade jurídica e, portanto, correta a sentença que reconheceu a ocorrência da litispendência. Existindo a litispendência, deve a última ação proposta ser extinta, sem resolução do mérito”.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1003117-49 .2021.8.11.0006, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 06/02/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/02/2023).

Demais disso, revela notar que a pretensão da parte impetrante, neste mandado de segurança é obter, por via oblíqua, aquilo que foi indeferido na via adequada: a antecipação de tutela na ação ordinária.

Ao postular pela suspensão do ato administrativo, nos mesmos moldes outrora requeridos e indeferidos na ação anulatória, a parte impetrante está se valendo de estratégia processual que busca burlar o sistema recursal ordinário, na medida em que o indeferimento da liminar em ação anulatória não autoriza, por si, a renovação do pedido perante esta via excepcional, especialmente em se tratando de mandado de segurança, instrumento que não possui natureza recursal, tampouco se presta à reapreciação de decisões interlocutórias.

Permitir que o impetrante utilize o mandado de segurança para alcançar, por outro flanco, a tutela de urgência que lhe foi negada na ação principal, em trâmite perante juízo competente e sob o devido processo legal, equivaleria a violar os princípios da segurança jurídica, da estabilidade processual e da boa-fé, além de desvirtuar por completo a natureza jurídica do remédio constitucional em tela.

Ante o exposto,
reconheço a litispendência
, nos termos do artigo 337, § 2° e 3º do CPC e, por conseguinte,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito
, nos termos do art. 485, inciso V, do CPC.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (art. 77 do, RITJMT c/c art. 25, da Lei n.º 12.016/2009).

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observando-se as formalidades legais.

Publique-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”.

Em suas razões recursais, a parte agravante aduz que não há litispendência entre o presente mandado de segurança e ação anulatória n.° 1048531-57.2024.811.0041, por não estar configurada a tríplice identidade exigida para o seu reconhecimento.

Argumenta que quando propôs a ação anulatória não havia ato demissionário, e o objeto do pedido, em caráter de tutela antecipada, foi a suspensão do Processo Administrativo Disciplinar n.° 003/2019/SESP, com a realocação da parte agravante e, no mérito, a declaração de nulidade do procedimento em questão e a sua realização.

Sustenta, ademais, que quando impetrou a ação mandamental já havia ato de demissão e o objetivo do pedido é a suspensão dos efeitos do Ato n.° 841/2025, publicado no Diário Oficial n.° 28.987 de 13.05.2025, determinando a reintegração da parte impetrante até o trânsito em julgado da Ação Declaratória.

Justifica que postula, no mandado de segurança, somente a suspensão da execução do ato administrativo que foi decidido no PAD, de modo que não há identidade entre as ações.

Afirma, outrossim, que na ação anulatória as nulidades arguidas são a violação à duração razoável do processo, a prescrição e a ausência de remanejamento do servidor para exercer as atribuições de seu cargo e, por outro lado, a presente demanda apresenta, como nulidade, o cerceamento de defesa.

Por essa razão, requer “
a retratação nos termos do § 2º do art. 1.021 do CPC ou após ouvido o Agravado, não havendo retratação, seja conduzido a julgamento pelo órgão colegiado para provimento, culminando pela reforma da decisão monocrática que julgou extinto o Mandado de Segurança
1021518-75.2025.8.11.0000
sem resolução de mérito para que o
writ
possa ser processado a fim de que seja concedida a tutela de urgência em sede de liminar,
initio litis, inaudita altera pars
, suspendendo os efeitos do Ato n. 941/2025, publicado no Diário Oficial n. 28.987 de 13.05.2025, p. 46 determinando a reintegração do Impetrante no cargo de Analista de Desenvolvimento Econômico e Social, e no
meritum causae
, que seja julgado totalmente procedente para confirmar a liminar concedida determinando a suspensão dos efeitos do Ato n. 941/2025, publicado no Diário Oficial n. 28.987 de 13.05.2025, p. 46 determinando a reintegração do Impetrante no cargo de Analista de Desenvolvimento Econômico e Social até o trânsito em julgado da Ação Declaratória de Ato Administrativo com Pedido de Liminar, em trâmite pela Quarta Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT
” (ID. 298453898).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 311902891).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de “
AGRAVO INTERNO
”, interposto por M. A. A. L., contra a decisão monocrática proferida nos autos da Mandado de Segurança n.° 1021518-75.2025.811.0000, que reconheceu a litispendência e julgou extinto o processo.

Extrai-se do processado que a parte agravante impetrou
“
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
”,
contra alegado ato coator do GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, asseverando que foi exonerada do cargo público de Analista de Desenvolvimento Econômico e Social, no âmbito da Polícia Militar, após decisão proferida no Processo Administrativo Disciplinar n.° 003/2019/SESP, ratificada pelo Ato n.° 941/2025, de 12.05.2025, o qual, segundo afirma, possui diversas nulidades.

Dentre as irregularidades do PAD em questão, a parte impetrante assevera a ausência de resposta ao pedido de licença para atividade política, ausência de intimação e habilitação do advogado substabelecido, o que ocasionou cerceamento de defesa, demora excessiva para a conclusão do procedimento, inexistência de
animus abandonandi
e o descumprimento do artigo 175, § 1, da Lei Complementar n.° 04/90, que garante ao servidor o direito de responder ao procedimento em atividade e sem prejuízo da remuneração.

Diante da identidade de pedido, partes e causa de pedir, reconheceu-se a litispendência da ação mandamental com a ação anulatória n.° 1048531-57.2024.811.0041, contra a qual a parte agravante se insurge, asseverando a ausência de identidade entre os pedidos e as causas de pedir das demandas, notadamente porquanto a ação anulatória teria sido ajuizada antes da edição do ato formal de demissão, sendo seu objeto a nulidade do procedimento disciplinar em si, ao passo que o mandado de segurança visaria unicamente à suspensão dos efeitos do Ato n.° 941/2025, já publicado, de modo que não estariam presentes os pressupostos legais para reconhecimento da litispendência

Com efeito, como destacado na decisão agravada, de acordo com o artigo 337, do CPC, haverá litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada e que se encontra em curso,
in verbis
:

“Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

I - inexistência ou nulidade da citação;

II - incompetência absoluta e relativa;

III - incorreção do valor da causa;

IV - inépcia da petição inicial;

V - perempção;

VI - litispendência;

VII - coisa julgada;

VIII - conexão;

IX - incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização;

X - convenção de arbitragem;

XI - ausência de legitimidade ou de interesse processual;

XII - falta de caução ou de outra prestação que a lei exige como preliminar;

XIII - indevida concessão do benefício de gratuidade de justiça.

§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso.

§ 4º Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.

§ 5º Excetuadas a convenção de arbitragem e a incompetência relativa, o juiz conhecerá de ofício das matérias enumeradas neste artigo”.

Assim, haverá litispendência quando as lides devem comungar das mesmas partes, mesma causa de pedir, mesmo pedido, denominada de tríplice identidade, além de estarem em curso simultaneamente.

No pressuposto fático, embora a parte agravante busque desvincular artificialmente os pedidos formulados nas demandas, é possível extrair, com clareza e objetividade, a presença dos três elementos identificadores, conforme análise conjugada das peças constantes nos autos principais e nos documentos colacionados com a petição do agravo interno.

A ação anulatória ajuizada perante a Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, (processo n.° 1048531-57.2024.8.11.0041) e o presente mandado de segurança atacam o mesmo núcleo fático e jurídico, qual seja, a alegada nulidade do Processo Administrativo Disciplinar n. 003/2019/SESP, instaurado com base em suposto abandono de cargo.

Em ambas as demandas

em ambas as demandas se pretende, ainda que por via distinta, o afastamento da eficácia do ato administrativo de demissão: na ação anulatória, por meio da declaração de nulidade do procedimento disciplinar que a embasou; e no mandado de segurança, mediante pedido de suspensão de seus efeitos até o trânsito em julgado da ação anulatória.

O fato de que à época do ajuizamento da ação anulatória ainda não havia sido publicado o ato formal de demissão, como alega o agravante, não descaracteriza a unidade do objeto, tampouco elide a identidade da causa de pedir, pois desde o início a parte impugnou a validade do procedimento disciplinar como um todo, alegando vícios formais, ausência de
animus abandonandi
e, sobretudo, excesso de prazo. Todos esses pontos são reproduzidos na petição inicial do mandado de segurança ora extinto.

Nesse contexto, o argumento de que o mandado de segurança teria natureza autônoma por se restringir a impugnar o Ato n.° 941/2025 não se sustenta, porquanto referido ato nada mais é do que ratificação da penalidade imposta no bojo do mesmo processo disciplinar, já questionado na ação anulatória, quando da análise do pedido de revisão formulado pela parte agravante na via administrativa.

Em outras palavras, trata-se de ato consequente e intrinsecamente ligado ao procedimento cuja nulidade já se discute na ação anulatória. O pedido de suspensão dos efeitos da demissão, longe de configurar um objeto diverso, é consectário lógico da tese de nulidade anteriormente deduzida.

Não bastasse isso, todos os documentos atinentes ao PAD, inclusive o ato de demissão, foram colacionados aos autos da ação anulatória, e a petição inicial do
mandamus
repete os mesmos fundamentos expostos na impugnação à contestação ali apresentada, o que revela que as duas ações guardam a mesma finalidade: reverter a sanção aplicada com base no PAD n.° 003/2019/SESP.

Ainda que assim não fosse, registra-se que a alegação de que as demandas possuem fundamentos jurídicos distintos, com o mandado de segurança abrangendo princípios constitucionais não citados na petição inicial da ação anulatória, tal circunstância não afasta a identidade dos elementos essenciais da demanda. Inclusive, esse Tribunal de Justiça já decidiu que a litispendência se verifica, ainda que as fundamentações jurídicas variem. Veja-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. LITISPENDÊNCIA. IDENTIDADE ENTRE AÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE DUPLICIDADE DE DEMANDAS. SEGURANÇA JURÍDICA E ECONOMIA PROCESSUAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação e manteve sentença que reconheceu a litispendência entre Ação Anulatória e Mandado de Segurança, ambos ajuizados pela mesma parte, com identidade de partes, causa de pedir e pedido, visando à reativação de matrícula no curso de Medicina da UNEMAT.

II. Questão em discussão

2. A questão em debate consiste em verificar se há litispendência entre a Ação Anulatória e o Mandado de Segurança anteriormente impetrado, considerando a alegação da agravante de que as causas de pedir das ações seriam distintas.

III. Razões de decidir

3. O Código de Processo Civil dispõe que a litispendência ocorre quando há identidade de partes, pedido e causa de pedir em duas ações distintas, impossibilitando a tramitação concomitante de demandas idênticas (art . 337, VI e §§ 1º a 3º, do CPC).

4.
A jurisprudência pacífica reconhece a litispendência mesmo entre ações com procedimentos distintos, desde que o objetivo jurídico das demandas seja o mesmo, sendo irrelevante eventual distinção argumentativa nas alegações das partes
.

5. A decisão agravada está devidamente fundamentada e observou os princípios do contraditório e da ampla defesa, inexistindo cerceamento de defesa, pois a agravante teve plena oportunidade de se manifestar nos autos.

6.
A extinção da ação por litispendência encontra amparo na legislação e na jurisprudência, garantindo segurança jurídica e economia processual, evitando decisões contraditórias e a sobrecarga do Poder Judiciário.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "
Configura-se a litispendência quando há identidade de partes, pedido e causa de pedir entre ações distintas, ainda que seus fundamentos jurídicos apresentem variações, impondo-se a extinção da ação superveniente sem resolução do mérito
."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art . 337, VI e §§ 1º a 3º; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.226 .299/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 13/06/2019; TJ-MT, Apelação 0000017-82.2016 .8.11.0005, Rel. Des . Antônia Siqueira Gonçalves, j. 09/05/2017”.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10081752820248110006, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 25/02/2025, Vice-Presidência, Data de Publicação: 25/02/2025). (Grifo nosso).

“RECURSO DE APELAÇÃO – PROCESSO CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DEMITIDO DO CARGO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – VICISSITUDES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR JÁ QUESTIONADAS EM OUTRO MANDAMUS – LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
Constatado que o interessado já havia impetrado anteriormente outro mandado de segurança em que se almejava a mesma providência jurisdicional, qual seja, a nulidade de processo administrativo disciplinar instaurado em seu desfavor, há de ser reconhecida a configuração do instituto da litispendência, ainda que outro seja o fundamento utilizado pela parte impetrante
”.

(TJ-MT - Apelação: 00000178220168110005, Relator.: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 09/05/2017, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 15/05/2017). (Grifo nosso).

Acresça-se o fato de que o mandado de segurança se limita a pleitear, como medida liminar, a suspensão dos efeitos do ato de demissão até o julgamento da ação anulatória, o que reforça ainda mais o reconhecimento da litispendência. Trata-se, com efeito, de tentativa de obter, por via mandamental, provimento jurisdicional que depende diretamente da procedência da ação principal. Há aqui, inequivocamente, identidade de objeto.

É irretocável a constatação de que a duplicação de demandas, com base em pretensa distinção entre o ato punitivo e o procedimento que o originou, configura mero fracionamento artificial da controvérsia.

Assim, conclui-se que não há autonomia jurídica entre a causa de pedir e o pedido de ambas as ações, sendo manifestamente configurada a litispendência. O que se vê, na realidade, é uma duplicação processual fundada sobre uma unidade teleológica de pretensão, o que compromete a racionalidade do sistema e afronta os princípios da unicidade da jurisdição, da economia processual e da boa-fé objetiva.

Portanto, verificada a existência de tríplice identidade, impõe-se o reconhecimento da litispendência, ainda que se trate, no caso dos autos, de ação mandamental.

A propósito,

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece de longa data a possibilidade de existência de litispendência e coisa julgada entre ação mandamental e ordinária, ainda que contenha variações:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR. DEMISSÃO. MANDADO DE SEGURANÇA E AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. LITISPENDÊNCIA. IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. ART. 485, V, DO CPC/2015. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. O recurso foi interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n . 3/2016/STJ. 2. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão de minha lavra que julgou extinto o mandado de segurança ante o reconhecimento da existência de litispendência. 3.
Nos termos do art. art. 337, §§ 1º e 3º, do CPC/2015, a existência de ação anterior com as mesmas partes, causa de pedir e pedido, induz a litispendência, impondo-se, neste caso, a extinção do feito sem resolução de mérito (art. 485, V, do CPC/2015) .Precedentes
. 4. No caso, a União, às fls. 1 .641-1.726, juntou a íntegra da inicial da "ação anulatória de processo administrativo disciplinar, com pedido de tutela de urgência", que tramita na 22ª Vara Federal Cível da SJDF, onde o autor argumenta que "o processo administrativo disciplinar originário está eivado de diversas nulidades". 5.
Dessa forma, embora se argumente no presente feito a "inexistência de litispendência e a desproporcionalidade da punição aplicada", o fato é que, em ambos os feitos, sob a mesma tese, ou seja, de que "o processo administrativo disciplinar originário está eivado de diversas nulidades", o impetrante objetiva o mesmo propósito: i) "declarar a nulidade do PAD; ii)"anular o ato administrativo impugnado, a saber, decisão do Ministro do Meio Ambiente que condenou o requerente"; e iii)"determinar a reintegração de José Roberto em seu cargo público, nos termos do art . 28 da Lei nº 8.112/1990". Configurada, portanto, a tramitação de demandas que perseguem idêntico resultado
. 6. Agravo interno não provido”.

(STJ - AgInt no MS: 28795 DF 2022/0236253-5, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/10/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 05/10/2023).

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL APOSENTADO. PRETENSÃO DE RECADASTRAMENTO DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEL FUNCIONAL E POSTERIOR AQUISIÇÃO, NOS TERMOS DA LEI 8 .025/90. ANTERIOR AJUIZAMENTO DE AÇÃO ORDINÁRIA COM O MESMO PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. CONFIGURAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA E POSTERIOR TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO ORDINÁRIA, APÓS O AJUIZAMENTO DO PRESENTE WRIT. ORDEM DENEGADA. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. Mandado de Segurança impetrado, em 11/11/2021, por servidor público federal aposentado, contra o Ministro de Estado da Defesa e o Diretor do Hospital das Forças Armadas, postulando o reconhecimento de seu direito a recadastramento como legítimo ocupante do imóvel funcional que menciona, para, posteriormente, exercer o direito de compra do aludido imóvel . II. Conforme demonstrado pela União, o presente Mandado de Segurança possui o mesmo pedido e a mesma causa de pedir da Ação Ordinária 0019094-94.2013.4 .01.3400, ajuizada, pelo impetrante, em 19/04/2013. Em ambos os feitos o impetrante busca o reconhecimento do direito de ser recadastrado como legítimo ocupante do imóvel situado no SRI-2/HFA, Bloco I, Ap. 203, Brasília/DF, para, após, ser intimado a exercer o direito de compra do referido imóvel . Além disso, em ambas as ações o pedido é embasado na Lei 8.025/90, no Decreto 99.266/90, na existência de decisões judiciais que reconheceram, a outros servidores, o direito de recadastramento e compra dos imóveis funcionais e na Lei Complementar Distrital 859/2013, que teria autorizado o desmembramento da gleba destinada ao Hospital das Forças Armadas. III . Conforme provado nos autos, na Ação Ordinária, ajuizada em 19/04/2013, foi proferida sentença, em 08/09/2014, julgando improcedente o feito, ao fundamento de que "o objetivo final do autor, que já se faz ver da inicial e reforçado por ocasião da réplica, qual seja, a aquisição do imóvel, não pode prosperar, uma vez que a jurisprudência é uníssona no sentido de que as normas que autorizam a alienação de imóveis funcionais não atingem as unidades que integram a área interna do Hospital das Forças Armadas, pois destinados a uma finalidade pública". Após citar precedentes, inclusive do STJ, contrários à pretensão do ora impetrante, concluiu a sentença que "o pedido do autor para que seja promovido seu recadastramento como legítimo ocupante do imóvel, para fins de posterior aquisição, se mostra inócuo, em razão da impossibilidade de sua aquisição, nos termos da jurisprudência firmada sobre o tema". Interposta Apelação, pelo autor da Ação Ordinária, foi ela improvida, pelo TRF/1ª Região, em 16/09/2021, asseverando que, "quanto à questão de preferência de compra de imóvel funcional, ressalte-se que o imóvel em discussão está localizado no Setor Residencial Interno do HFA, localizado em Brasília, localidade cujos imóveis foram reconhecidos como destinados à utilização pelo pessoal do hospital, dedicados ao suprimento da necessidade do serviço, não sendo passíveis de alienação. A orientação jurisprudencial sobre a matéria firmou-se no sentido de que as unidades residenciais do HFA constituem parte integrante de um todo indivisível, de uso restrito e especial, afetado à finalidade única de acomodar seus servidores em atividade. Desse modo, entende-se que tais imóveis não foram abrangidos pela autorização de venda prevista na Lei nº 8.025/1990, por não constituírem unidades residenciais autônomas, integrando o complexo hospitalar (...) conforme jurisprudência citada, não há direito ao recadastramento da ocupação do imóvel, objetivando a preferência em sua aquisição, se não há demonstração inequívoca do interesse da Administração na desafetação ou alienação desse bem". Em consulta ao sistema eletrônico do TRF/1ª Região, constata-se que esse acórdão transitou em julgado em 20/10/2022, após o ajuizamento do presente writ, em 11/11/2021. IV. Assim, configurada, inicialmente, quando da impetração desta segurança, em 11/11/2021, a existência de litispendência entre o presente Mandado de Segurança e a Ação Ordinária 0019094-94 .2013.4.01.3400, bem assim posterior coisa julgada, em 20/10/2022, em relação à aludida Ação Ordinária .
V. A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que "o fenômeno da litispendência se caracteriza quando há identidade jurídica, ou seja, quando as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas; em um pedido mandamental, a autoridade administrativa, e, no outro, a própria entidade de Direito Público.'
( AgRg no MS 18.759/DF, Rel . Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe 10/5/2016). Nesse sentido: MS 21.734/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 9/12/2016 ( ...)
Uma vez reconhecida a litispendência, deve ser extinto o presente writ"
(STJ, MS 17.859/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 17/04/2017). Em igual sentido: STJ, AgInt no MS 24 .832/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 28/10/2019; AgInt nos EDcl no MS 23.067/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 19/11/2019; AgInt no MS 23 .132/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 28/08/2018. VI. Desta forma, reconhecida a identidade entre as ações, deve o presente Mandado de Segurança ser julgado extinto, sem resolução do mérito, nos termos dos arts . 6º, § 5º, da Lei 12.016/2009, 337, §§ 1º e 2º, e 485, V, do CPC/2015. VII. Ordem denegada . Mandado de Segurança extinto, sem resolução do mérito, cassada a liminar e julgando prejudicado o Agravo interno interposto contra a decisão que deferiu o pedido liminar”.

(STJ - MS: 28209 DF 2021/0362970-0, Data de Julgamento: 02/03/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 07/03/2023). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1 .022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art . 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 3.
No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80 .2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas
. 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum . 5. Embargos de declaração rejeitados”.

(STJ - EDcl no MS: 21315 DF 2014/0257056-9, Relator.: Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), Data de Julgamento: 08/06/2016, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/06/2016 JC vol. 132 p . 89). (Grifo nosso).

“MANDADO DE SEGURANÇA. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. TRÍPLICE IDENTIDADE (PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO) EVIDENCIADA. AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA ANTERIORMENTE . EXTINÇÃO DO MANDAMUS. ART. 6º, § 5º, DA LEI N. 12 .016/2009. - Constatada a identidade de partes, a causa de pedir e os pedidos entre o presente mandamus e a ação ordinária (2007.38.07 .000530-3), ajuizada perante a 2ª Vara Federal da Seção Judiciária de Montes Claros-MG, resta configurada a litispendência nos termos do art. 301, § 2º, do Código de Processo Civil.Processo extinto sem julgamento de mérito”.

(STJ - MS: 13951 DF 2008/0247327-8, Relator.: Ministro ERICSON MARANHO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 10/06/2015, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/06/2015).

No mesmo sentido:

“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – LITISPENDÊNCIA – OCORRÊNCIA – IDENTIDADE JURÍDICA – MANIFESTA – SENTENÇA MANTIDA – DESPROVIMENTO.
Em vista de as ações de mandado de mandado de segurança e a anulatória visarem o mesmo resultado, é manifesta a existência de identidade jurídica e, portanto, correta a sentença que reconheceu a ocorrência da litispendência. Existindo a litispendência, deve a última ação proposta ser extinta, sem resolução do mérito
”.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1003117-49 .2021.8.11.0006, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 06/02/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/02/2023). (Grifo nosso).

“ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO DO CARGO DE DEFENSORA PÚBLICA DA UNIÃO. SENTENÇA QUE RECONHECEU A LITISPENDÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA EM BRASÍLIA. 1.
É admissível a configuração de litispendência entre Mandado de Segurança e a Ação Anulatória, desde que verificada a tríplice identidade entre as demandas (partes, pedido e causa de pedir
). Assim, correta a sentença que extinguiu por litispendência a ação ordinária enquanto pendente de análise o mandado de segurança. 2. Apelação DESPROVIDA”.

(TRF-4 - AC - Apelação Cível: 50616638120224047100 RS, Relator.: LADEMIRO DORS FILHO, Data de Julgamento: 19/11/2024, 3ª Turma, Data de Publicação: 19/11/2024). (Grifo nosso).

“PROCESSO CIVIL - TRIBUTÁRIO - AÇÃO DECLARATÓRIA - LITISPENDÊNCIA COM MANDADO DE SEGURANÇA: POSSIBILIDADE. OCORRÊNCIA, NO CASO CONCRETO. 1- A União não é parte: o processo foi extinto sem a resolução do mérito, antes da citação. Desnecessária, portanto, sua intimação dos atos processuais. 2- É possível ocorrer litispendência entre mandado de segurança e ação anulatória: 3- A causa de pedir e o pedido, expostos nesta ação ordinária, correspondem àqueles formulados nos mandados de segurança. O resultado processual é idêntico. 4- Há litispendência. 5- Apelação improvida .

(TRF-3 - Ap: 00031258320164036114, Relator.: JUIZ CONVOCADO LEONEL FERREIRA, Data de Julgamento: 05/07/2018, SEXTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:18/07/2018)

MANDADO DE SEGURANÇA. LITISPENDÊNCIA COM RELAÇÃO A AÇÃO ORDINÁRIA PREVIAMENTE AJUIZADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MERITUM CAUSAE. "O fato de se tratar de ação mandamental não impede o acolhimento da litispendência ou coisa julgada, pois o que importa, além da identidade de partes, pedido e causa de pedir, é que ambas as ações conduzam ao mesmo resultado, sendo irrelevante que os ritos sejam diversos (STJ, Edcl no AgRg no MS 8483/DF, Min . Luiz Fux) [...] (STF, AI 805277 AgR, Relator (a): Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 21/05/2013)" (Agravo Regimental em MS n. 2011.083330-0, da Capital, rel . Des. José Volpato de Souza, j. 12-2-2014). (TJSC, Mandado de Segurança n . 9132264-57.2015.8.24 .0000, da Capital, rel. Jorge Luiz de Borba, Grupo de Câmaras de Direito Público, j. 26-07-2017).

(TJ-SC - Mandado de Segurança: 9132264-57 .2015.8.24.0000, Relator.: Jorge Luiz de Borba, Data de Julgamento: 26/07/2017, Grupo de Câmaras de Direito Público)

Por derradeiro, da análise dos autos e argumentos apresentados pela parte agravante, constata-se que inexistem fatos novos e fundamentos hábeis a justificar a reconsideração da decisão recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025